Tribunal: TJDFT
Processo: 0751860-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0701896-72.2017.8.07.0001, que deferiu o pedido formulado pelo Executado, ora Agravado, para cancelar a penhora incidente sobre o imóvel Sala 613, Lote n. 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, matrícula 309.080, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, haja vista a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, na ação de recuperação judicial n. 0085645-87.2020.8.19.0001, e determinou que eventuais emolumentos cartorários ficarão a encargo do Exequente/Agravante. Em atenção à petição do executado de ID74409469, tendo em vista decisão do Juízo da Recuperação Judicial de ID74409472 e ID74409471, bem como a concordância da parte exequente no ID74667849 defiro o cancelamento da penhora sobre o imóvel, registrados no 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF: a) Sala 613, Lote no 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, matrícula 309.080 Observo que o imóvel encontra-se na lista apresentada ao Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ no ID74409470 - página 12. Oficie-se ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF comunicando o cancelamento da penhora, ficando o exequente ciente que eventuais emolumentos ficarão a seu encargo. Confiro à presente decisão força de ofício. Após, aguarde-se prazo de suspensão da decisão de ID63348231. (07/11/2020) Foram oposto Embargos de Declaração pelos Exequentes/ Agravantes, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 76432177. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Na decisão de ID 76432177, já restou consignado que eventuais emolumentos ficariam a cargo do exequente. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Insurgem-se os Agravantes contra a referida decisão. Alegam que a empresa Executada/Agravada pleiteou em juízo a baixa da averbação da penhora incidente sobre o imóvel Sala 613, Lote n. 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF. Ponderam que não se opuseram a tal pedido, mas deixaram bem claro que só havia concordância caso os emolumentos cartórios fossem suportados única e exclusivamente pela empresa Executada/Agravada. Ressaltam que a Executada/Agravada não se manifestou de forma contrária ao pleito dos Agravantes. Porém, o magistrado a quo determinou que os emolumentos cartorários fossem arcados pelos Exequentes/Agravantes. Defendem que os emolumentos cartórios devem ser suportados pelo Agravado, que requereu a baixa da penhora e, principalmente, deu causa a constrição judicial. Desse modo, pleiteiam, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para que os emolumentos cartorários, em razão do cancelamento da penhora, fiquem a cargo exclusivo do Agravado. Preparo ID n. 22033034, págs. 01/02. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Agravantes moveram ação de execução de título extrajudicial em face do Agravado que, devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos à execução. Os Exequentes/Agravantes, visando a satisfação de seu crédito, procederam à pesquisa juntos aos Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizando o imóvel Sala n. 1917, Lote n. 10, Avenida Pau Brasil - Águas Claras/DF, sob a matrícula n. 309479, o qual foi penhorado. Contudo, o Executado/Agravado, no curso do processo, requereu a substituição do aludido imóvel pela sala n. 613, Lote n. 10, Avenida Pau Brasil - Águas Claras/DF, sob a matrícula n. 309080. Ante a concordância dos Exequentes, a penhora anterior foi desconstituída, sendo deferida e averbada a penhora da sala n. 613, Lote n. 10, Avenida Pau Brasil - Águas Claras/DF, sob a matrícula n. 309080. Todavia, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, na ação de recuperação judicial n. 0085645-87.2020.8.19.0001, o Executado/Agravado requereu o cancelamento da constrição. Ao apreciar o pleito, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou o cancelamento da penhora, impondo aos Exequentes/Agravantes a obrigação de arcar com eventuais emolumentos cartorários. Não obstante ter sido o requerimento de penhora procedido para fazer face ao interesse do credor, mostra-se inviável imputar aos Exequentes, ora Agravantes, a obrigação de pagar os emolumentos para cancelamento da constrição, quando o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno, sendo este o responsável pela penhora realizada no imóvel. Ademais, nos termos do art. 14 da Lei n. 6.015/73, a responsabilidade pelo pagamento das custas, em caso de cancelamento de averbação no registro de imóveis, é do interessado que assim o requerer. Vejamos Art. 14. Pelos atos que praticarem, em decorrência desta Lei, os Oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do título. (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975) Desse modo, considerando que o devedor figura como único interessado na desconstituição da penhora, deve ele suportar o pagamento dos emolumentos referentes ao ato. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e afastar a responsabilidade dos Exequentes/Agravantes pelo pagamento dos emolumentos referentes ao cancelamento da penhora, o qual deverá ser suportado pelo Executado/Agravado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator